Tribunal: TJDFT
Processo: 0722236-30.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-16
Data de publicação: 2023-09-11

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. HONORÁRIOS PERICIAIS. VALOR HOMOLOGADO. EXCESSO. NÃO VERIFICADO. PARÂMETROS SUGESTIVOS. OBSERVÂNCIA. RAZOABILIDADE.
1. A escolha do perito e do valor de sua remuneração devem ser pautados no princípio da razoabilidade e da proporcionalidade, de acordo com a complexidade da perícia, sua natureza e quantidade, o tempo necessário para sua realização, eventual necessidade de deslocamento do perito, bem como a expressão pecuniária do direito discutido.
2. Incumbe a parte contrária indicar as razões da desproporcionalidade do valor dos honorários periciais.
3. Negou-se provimento ao recurso.